Tribunal: STF
Processo: RHC 233264
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Walisson Dias Gobbi contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 784.665/SC, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT)



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi absolvido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Araranguá/SC da imputação do crime de roubo circunstanciado (CP, art. 157, §2°, I, II e V, do CP).



    Na sequência, o TJSC deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público estadual para condenar o recorrente às penas de 5 anos e 8 meses a pena de reclusão em regime semiaberto, e 14 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso I, II e V, do Código Penal. Acordão transitado em julgado.



    Alega a defesa, em suma, inobservância do procedimento descrito no art. 226 do CPP quanto ao reconhecimento fotográfico, o qual diz ter sido a prova que lastreou a condenação.



    Requer, ao final, 



    “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para que, reformando o acórdão do STJ, seja restabelecida a absolvição do paciente por ausência de provas suficientes e válidas para a condenação (CPP, art. 386, V)”



    O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso ordinário, mediante parecer assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUTORIA DELITIVA. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS E INDEPENDENTES DO ATO VICIADO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS SUFICIENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO CONFIGURADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO PODE SER UTILIZADO PARA REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA, TAMPOUCO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU PARA REVISÃO CRIMINAL. PRECEDENTES. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.”



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS E INDEPENDENTES DO ATO VICIADO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 



    1. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 633.659/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021). 



    2. Hipótese em que o reconhecimento fotográfico pela vítima não constituiu o único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um dentre os vários elementos independentes do reconhecimento tido por viciado. 



    3. Além disso, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do agravante, não se coaduna com a estreita via do habeas corpus, dada a necessidade de profundo reexame de fatos e provas. 



    4. Agravo regimental desprovido” (doc. 503).



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, consoante apontado pelo Ministro Jesuíno Rissato em seu voto, 



    “Conforme dito na decisão agravada, apesar da irresignação defensiva, ficou evidenciado nos autos que, embora tenha sido realizado reconhecimento fotográfico, com confirmação em juízo, existiram outros elementos que corroboraram a condenação. 



    Com base em dados colhidos em prévia investigação sobre quadrilha atuante em roubos na região e em informações passadas pela vítima, os policiais se deslocaram até a casa de possível suspeito, o qual foi visto trafegando com o carro subtraído, mas a fuga empreendida impediu a abordagem. Ademais, posteriormente quando abordado, foi encontrado com o paciente um objeto furtado da vítima, sem desconsiderar a prova oral” (doc. 503).



    Como visto, a condenação amparou-se não apenas no reconhecimento fotográfico, confirmado em Juízo, mas também em outros elementos considerados idôneos e independentes, quais sejam a prova oral e o fato de o recorrente ter sido encontrado com objeto subtraído da vítima.



    Essa compreensão encontra amparo na jurisprudência da Corte. In verbis:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Condenação. 3. Alegação de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Nulidade da condenação. Improcedência. 4. Reconhecimento do recorrente ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório. Sentença amparada em outros elementos de prova (depoimentos dos policiais, entre outros). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.” (RHC nº 119.956/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/8/14 – grifos nossos).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA CONDENAÇÃO APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “[...] juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP). II – Agravo ao qual se nega provimento.(RHC 222259 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe- 06-03-2023)”



    Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    Por fim, considerando a notícia do trânsito em julgado da condenação imposta ao recorrente, é remansosa a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se: 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime ambiental (art. 56 da Lei nº 9.605/98). Writ dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Prejudicialidade superveniente decorrente da extinção da pena imposta ao paciente. Incidência da Súmula nº 695 do STF. Questões de mérito não submetidas à instância antecedente. Inadmissível supressão de instância. Pretensão, ademais, que não mais guarda, direta ou indiretamente, relação com a liberdade de locomoção do ora recorrente. Inadmissibilidade da impetração como sucedâneo de revisão criminal. Recurso não provido. 1. Segundo entendimento veiculado no Verbete 695 da Suprema Corte, não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. 2. Não se vislumbra, na espécie, a possibilidade de exame direto e per saltum por esta Suprema Corte das questões de fundo tratadas na impetração, sob pena de configurar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. 3. A Corte, igualmente, não admite o habeas corpus quando se pretende discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Precedentes. 4. Ademais, o habeas corpus não é sucedâneo de recursos ou de revisão criminal. Precedentes. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13 grifei). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente